Tribunal: TJDFT
Processo: 0706063-50.2022.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0706063-50.2022.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRIDO: FLAVIA PAULINO DUTRA, FRANK SINATRA FONSECA DE SOUZA RECORRIDO: LAIR DO CARMO RECORRENTE: CICERO RODRIGUES DE OLIVEIRA DECISÃO A parte autora/requerente peticiona, em 28/09/2023 (ID 51884157) requerendo dilação de prazo para manifestação da decisão que reconheceu a preclusão da matéria arguida, bem como o trânsito em julgado da demanda em 04/09/2023. Juntou, no anexo de ID 51884157, atestado médico da patrona cujo início foi 6/09/2023. Decido Nada a prover quanto ao referido pleito da requerida, uma vez que o Recurso Extraordinário da autora teve seguimento negado em 14/08/2023 em razão da não comprovação tempestiva pela autora de sua condição econômica a subsidiar a concessão da benesse pleiteada. Várias oportunidades foram dadas aos autores para comprovar a alegada hipossuficiência com documentação idônea ou recolher o respectivo preparo, a saber, em 13/07/2023 (ID 48678169) e em 28/07/2023 (ID 48678169). Há, inclusive, decisão que reconheceu a preclusão da matéria arguida, bem como o trânsito em julgado da demanda em 04/09/2023. Registre-se que todas as decisões do processo são anteriores ao início do atestado da patrona (6/09/2023). Deste modo, não há que se falar em dilação de prazo, posto que finda a atividade cognitiva destes autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de outubro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal